Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-48.2022.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-48.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI - CPF: 006.050.009-30 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O consumidor não faz jus à gratuidade do fornecimento de energia quando: (a) a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida; (b) quando a carga instalada da unidade consumidora supere 50 kW; ou (c) quando se faça necessária a extensão de rede em tensão superior a 2,3 kV, a luz do art. 40 da Resolução Normativa Aneel no. 414 de 09/09/2010.

No caso dos autos, embora a unidade de extensão seja superior a 2,3 kV, não há falar em gratuidade, mas sim em participação financeira do consumidor, nos termos do art. 42 da Resolução ANEEL no. 414/2010.

O valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa no. 414/2010, e considerando que o custo efetivo da obra por parte do consumidor restou demonstrado no presente caso, de rigor o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária, que incorporará a rede elétrica em seu patrimônio e passará explorar o fornecimento de luz mediante o pagamento de tarifa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000188-48.2022.8.11.0090

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Valores Gastos em Construção de Rede de Eletrificação Rural
no. 1000188-48.2022.8.11.0090
,
ajuizada por
LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida, ora apelante, a restituir ao requerente os valores por ele despendidos para a construção da rede elétrica, no importe de R$557.912,97 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e doze reais e

noventa e sete centavos), devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A concessionária apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente acerca da ocorrência do cerceamento de defesa, pois “
deixou de observar que a tensão da rede supera 2,3 kV e que não se trata de primeira ligação (como reconhecido na inicial, o imóvel já era atendido – UC: 6/3117507-8), o que impede o atendimento gratuito, nos termos do art. 40 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
” (sic).

Explica que “
a rede elétrica foi estendida em tensão de 13,8 kV, bem acima dos 2,3 kV previstos para a gratuidade do atendimento, mesmo se levado em consideração os 03 beneficiários, já que se dividirmos a tensão total encontramos 4,6 kV
” (sic), razão pela qual entende devido o ressarcimento apenas da quantia de R$20.217,50 (vinte mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

No mérito, afirma que “
o apelado não atendeu aos pressupostos necessários à gratuidade do atendimento, porquanto a rede elétrica foi estendida em tensão de 13,8 kV, bem acima dos 2,3 kV previstos para a gratuidade do atendimento”
(sic), pois
“o valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa n° 414/2010
” (sic).

Salienta que “
o encargo de responsabilidade da concessionária distribuidora de energia, calculado nos termos do art. 42 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, atingiu o valor de R$ 20.217,50
” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 191103989).

As contrarrazões foram ofertadas, em que o autor recorrido, preliminarmente, pede pelo não conhecimento do recurso, em razão da falta de dialeticidade recursal, uma vez que não foram impugnados especificamente pela recorrente os fundamentos contidos na r. sentença recorrida.

Quanto ao cerceamento de defesa aduz que “
o pedido de prova consistente na colheita do depoimento do recorrido, bem como a produção da prova pericial e documental mencionados na peça defensiva pela recorrente, não trariam nenhuma eficácia para desconstituir o direito do apelado, e apenas protelaria ainda mais o direito do apelado em ser devidamente ressarcido pelos gastos que somente contraiu devido a omissão da apelante em não promover com a realização das obras de construção da rede de eletrificação rural
” (sic).

No mérito propriamente dito, defende que “
o recorrido utilizou de seus próprios recursos para promover e executar a obra de eletrificação rural para atender sua propriedade, em razão da deliberada omissão da recorrente, e em razão disso foi que efetuou a contratação e o pagamento para que uma empresa especializada do ramo de eletrificação rural lhe prestasse os serviços contratados na Fazenda Eldorado, que é localizada no Município de Nova Canãa do Norte-MT, sendo que a obra beneficiou não somente o recorrido, mas também outros vizinhos de sua propriedade rural, que igualmente fazem uso da rede e pagam pelo recebimento de energia elétrica para a recorrente
” (sic).

Descreve que “
revela-se totalmente abusiva e contra as normas reguladoras, pois a doação de todo esse valor pleiteado pelo recorrido que foi na ordem inicial de R$ 422.984,31 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), é considerado demasiada desvantagem ao consumidor, beneficiando no caso em baila, somente a recorrente, uma vez que, além de o consumidor realizar a instalação da eletrificação rural em sua propriedade, a recorrida ainda lhe cobra pelos serviços para entregar (fornecer) a energia elétrica
” (sic), razão pela qual pede pela manutenção da sentença, inclusive com a majoração dos honorários recursais (Id. 191103994).

O preparo foi recolhido (Id. 191103990).

Na peça Id. 200194162, a parte
apelada/autora
pede
“a retirada de pauta do presente processo do Plenário Virtual, a fim de que possa realizar sustentação oral, na forma do art. 4o, incisos III e IV, e § 2o, todos da Portaria n° 298/2020-PRES., transferindo o julgamento para a sessão presencial ou por videoconferência”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Outro ponto colocado em debate diz respeito ao cerceamento de defesa alegado pela recorrente, sob o argumento de que o Magistrado deixou de observar que a tensão da rede supera 2,3 kV e que não se trata de primeira ligação.

Por consequência, pugna para que seja oportunizada a produção das provas necessárias ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
de restituição.

Ocorre que a questão prescinde de prova, pois o
quantitativo da tensão da rede consta no objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Execução de Obras Elétricas no. 212/2020
, colacionado no Id. 191103953, onde prevê:

“2. OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto os serviços especializados de construção de rede elétrica de distribuição trifásica,
na classe primária de 13,8kv (linha tronco)
, com cabo 2CAA, aterramento de cerca (arame liso), montagem de transformadores trifásicos 45KVA, bem como respectivos ramais até a sede de cada uma das fazendas (...)”

A propriedade rural onde foi realizada a obra está cadastrada junto à concessionária requerida, ora apelante, para fins de fornecimento de energia elétrica, com a Unidade Consumidora no. 6/3117507-8.

Por esta razão, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, julga antecipadamente a lide.

Aliás, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR (PROGRAMA LUZ NO CAMPO) – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CUJA RESTITUIÇÃO SE PLEITEIA ERAM DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE REEMBOLSO EM FAVOR DO CONSUMIDOR RELATIVO AO VALOR INVESTIDO NA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA – PRECEDENTE DO STJ POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1.243.646/PR) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, quando desnecessária a produção de prova testemunhal. Na linha da jurisprudência consolidada pelo STJ, a participação financeira do consumidor para a construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, pois, na vigência do Decreto no 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária (artigo 141), pelo consumidor (artigo 142), ou por ambos (artigos 138 e 140)
– (Resp 1.243.646/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Julgado em 10.04.2013, Dje 16.04.2013). O consumidor não tem direito à restituição do valor investido na rede de eletrificação rural, quando este não for de responsabilidade da concessionária de energia e, ainda, não conter previsão contratual a respeito do reembolso.”
(TJ-MT - APL: 00029838620148110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/06/2016)

A par do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No
mérito
, cinge verificar a possibilidade de participação financeira da fornecedora de energia na construção de redes elétricas.

Pois bem. Infere-se dos autos que o requerente apelado é agricultor e possui uma propriedade rural denominada Fazenda Eldorado, localizada na Rodovia Estadual MT-320, próximo a ponte do Rio Teles Pires, com área de 3.935,4084 hectares, no Município de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a qual é objeto da matrícula no. 1316 do 1o Serviço Registral Imobiliário do Município e Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

A fim de possibilitar as atividades econômicas rurais lá desenvolvidas, o autor recorrido postulou junto à concessionária requerida apelante a instalação da rede de energia elétrica para a propriedade, o que foi negado.

Constata-se que em
01/09/2020
o autor apelado, juntamente com outros agricultores proprietários de imóveis vizinhos, contratou os serviços da empresa denominada FUHR E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 01.151.554/0001-52, com sede na cidade de Colíder-MT, por meio do Contrato de Prestação de Serviços de Execução de Obras Elétricas no. 212/2020, encartado no Id. 191103953, com a finalidade de promover a edificação completa da obra de rede particular de transmissão de energia elétrica.

O valor total do contrato é de R$871.993,36 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), sendo que o autor recorrido promoveu o pagamento do valor de R$422.984,31 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), em favor da empresa responsável pela execução das obras de construção da rede particular de transmissão de energia elétrica, a qual, por sua vez, cumpriu de forma escorreita o cronograma contratual de execução.

Os pagamentos foram feitos à empresa executora da obra elétrica de forma parcelada e em estreita observância à Cláusula 3a, subcláusula 3.1, alínea “b”, do Contrato de Prestação de Serviços de Execução de Obras Elétricas no. 212/2020, conforme abaixo:

Observa-se, ademais, que depois de executada a obra de construção da rede de eletrificação rural a concessionária de energia incorporou a rede de transmissão edificada ao seu patrimônio para todos os fins e efeitos.

De outro norte, vislumbra-se dos autos que o autor recorrido encaminhou os documentos relativos à construção da rede particular de transmissão de energia elétrica para ressarcimento, todavia, a concessionária demandada recorrente propôs o ressarcimento apenas de
R$20.217,50
(vinte mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), de um total gasto/desembolsado/investido de R$422.984,31 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), valor este do qual discordou o requerente apelado.

A proposta foi apresentada, conforme o documento de Id. 191103962:

Necessário lembrar que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto no. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140).

Tanto é assim que o c. STJ já decidiu, sob a sistemática de recursos repetitivos – REsp no. 1.243.646/PR –, quanto à legalidade do custeio de redes elétricas, sem o direito a ressarcimento pela concessionária de energia.

Vejamos:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.
A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140).
2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1243646 PR 2011/0056741-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/04/2013)

No mais, constitui-se exceção à regra tão somente as estritas hipóteses previstas na legislação setorial que preveem a gratuidade no atendimento ou o ressarcimento pela concessionária em razão das características da rede (tensão de atendimento e carga instalada) e da finalidade da mesma (se construída apenas para atender a propriedade particular do consumidor), sem utilização futura para atender outros consumidores.

Vale dizer, ainda, que o enquadramento normativo das redes elétricas construídas por particulares é definido: (i)
pelo momento do atendimento
; (ii)
pelo valor da rede construída
; e (iii)
pelo padrão da rede elétrica, sendo que o Poder Concedente estabelece a gratuidade no atendimento apenas relativamente às unidades consumidoras do Grupo B em que a carga instalada não ultrapassar 50kW e a tensão for inferior a 2,3kV
.

Tal gratuidade é concluída pela análise conjunta das Resoluções ANEEL, que regulam o ressarcimento da rede construída, à luz dos parâmetros de responsabilidade exclusiva do consumidor/concessionária ou,
noutra hipótese, pelo custeio conjunto entre o consumidor e a distribuidora
.

No caso em análise, considerando que o autor apelado comprova que construiu a sua rede em
01/09/2020
, aplica-se a Resolução Normativa Aneel no. 414 de 09/09/2010,

que diz:

“Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente
, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II -
em tensão inferior a 2,3 kV
, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV."

“Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.”

A luz da interpretação sistemática dos dispositivos supracitados, o consumidor não faz jus à gratuidade do atendimento quando:
(a) a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida; (b) quando a carga instalada da unidade consumidora supere 50 kW; ou (c) quando se faça necessária a extensão de rede em tensão superior a 2,3 kV
.

No caso concreto, o autor recorrido não atende aos pressupostos necessários à gratuidade do atendimento, porquanto, a rede elétrica foi estendida em tensão de
13,8 kV
, bem acima dos 2,3 kV previstos para a gratuidade do atendimento.

Por tais razões, não há falar em gratuidade no caso concreto, e sim em participação financeira do consumidor, nos exatos termos do art. 42 da Resolução ANEEL no. 414/2010,
in verbis
:

“Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições:

I - a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento;

II - o pagamento da participação financeira pode ser parcelado, mediante solicitação expressa do interessado e consentimento da distribuidora, observadas as condições estabelecidas no art. 118;

III -
no caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3 kV, a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura, pelo interessado e pela distribuidora, conforme o caso, do Contrato de Fornecimento ou do Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição - CCD e do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD
; e

IV - os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”

Dessa forma,
o valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa no. 414/2010
,
litteris
:

“Art. 37. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta podem optar pela execução das obras de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente.

§ 1o Para as obras de responsabilidade da distribuidora executadas pelo interessado, a distribuidora deve verificar o menor valor entre:

I -
custo da obra comprovado pelo interessado
;

II -
orçamento entregue pela distribuidora
; e

III -
encargo de responsabilidade da distribuidora
, nos casos de obras com participação financeira;

§ 2o
A distribuidora deve restituir ao interessado o menor valor verificado no § 1o
, por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor, no prazo de até 3 (três) meses após a data de aprovação do comissionamento da obra e recebimento da documentação de que trata a alínea "f" do inciso II do § 3o, atualizado a partir desta data pelo IGP-M e acrescido de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês pro rata die.”

A concessionária requerida apelante argumenta que o ressarcimento devido pelo autor apelado deve se dar conforme o valor do encargo de responsabilidade da distribuidora, indicando o importe de R$20.217,50 (vinte mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), conforme documento de Id. 191103962.

Ocorre que não é possível aferir se o encargo de responsabilidade da distribuidora é efetivamente o importe indicado pela recorrente.

Em consulta ao
web site
da
https://www.ecotx.com.br/
, é possível vislumbrar que ERD = Encargo de Responsabilidade da Distribuidor é calculado sob a seguinte formula:

No caso específico dos autos, verifica-se que a parte autora recorrida juntou contrato de prestação de serviço e as transferências de pagamento para a execução da rede edificada em questão, comprovando os gastos despendidos para tanto.

Por outro lado, a parte requerida apelante não produziu provas e limitou-se em argumentos de que a responsabilidade pelo serviço da extensão da rede de eletrificação em questão é da parte consumidora ou que essa não se enquadraria no programa pretendido.

Ocorre que não se pode admitir,
sob pena de enriquecimento sem causa, que a estrutura de construção de rede elétrica seja incorporada ao patrimônio da concessionária, que passa a poder explorar o fornecimento de luz mediante o pagamento de tarifa
, sem o devido ressarcimento ao particular que financiou a instalação da rede, conforme prevê o art. 884 do Código Civil.

Aliás, a instalação da unidade consumidora em deslinde não causará prejuízos a ela, ao contrário, a concessionária ampliou seu patrimônio e se beneficiou dos recursos do particular com a construção da rede elétrica, de modo que, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, os custos da obra devem ser ressarcidos integralmente ao consumidor.

A propósito, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Reparação de Dano Material – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA -
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
– CONTRATO PREVENDO A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA TANTO DO CONSUMIDOR COMO DA CONCESSIONARIA –
OBRA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO DEVIDO
– COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS/CRÉDITO – SENTENÇA ULTRA PETITA - MANTIDA - RECURSO ENERGISA DESPROVIDO – RECURSO MS MINERADORA LTDA PROVIDO. A hipótese dos autos não decorre do programa federal "Luz para Todos", regulamentado pela Resolução 223/2003, vez que a extensão de linha de eletrificação advém de contrato particular, cujo objeto é distinto, pois para unidade consumidora empresarial, de alta tensão, incluída em classe de consumo – grupo A. Referido plano não guarda, portanto, qualquer relação com o contrato firmado entre o Apelado e a concessionária de energia, ora Apelante, posto que a execução da obra na rede de distribuição até o ponto de entrega é de natureza particular e não pública e se deu mediante aprovação e fiscalização da concessionaria.
Obra que se daria com participação do consumidor e da concessionaria na implementação da rede de energia
.
Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente de contrato, fica estabelecida a restituição imediata
. A sentença recorrida é ultra petita, pois analisou questão não aduzida na inicial. No entanto, o julgamento “ultra petita” não acarreta a nulidade da sentença, mas, sim sua adequação aos limites do pedido.”
(N.U 1030587-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO RESSSARCIMENTO DO GASTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 –

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR DEVIDA EM SE TRATANDO DE EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor na implementação das obras de fornecimento de rede de energia elétrica direcionada a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma vez incorporada ao patrimônio da Concessionária (art. 49),
o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária, máxime quando comprovado que a capacidade do transformador implementado pelo consumidor não é integralmente utilizada por ele, e a rede já atende outras demandas além daquela do edifício por ele construído
.”
(TJ-MT 10041978620208110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
RESSARCIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR
– PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” -
INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - VALOR PAGO PELO AUTOR PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, sua irresignação acerca da não aplicação da Resolução de n.o 223/2003 da ANEEL, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal. Tanto é assim que, da leitura da sua contestação (id. 112436499), em nenhum momento a requerida, ora apelante, menciona que, na hipótese, para o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, deveria ser observado o disposto no artigo 37 da Resolução de n.o 414/2010. 2.
Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.
3. Também, não há que se falar que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.o 9.357/2018, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado, haja vista que, no supramencionado decreto, não há qualquer menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. 4. Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor a ser ressarcido, assiste razão à requerida, ora apelante, para que não seja do reembolso, mas, sim da sua citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil.”
(N.U 0004895-61.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Por todo exposto e sem maiores delongas, constata-se que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024